Tribunal: TJDFT
Processo: 0773122-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0773122-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DO CARMO ANES DE LIMA RECORRIDO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA DECISÃO Defiro a prorrogação de prazo requerida em id. 69513529, de modo a conceder à recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento do despacho em id. 69350344. Brasília/DF, 10 de março de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora